Tribunal: TCU
Processo: 008.179/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8221/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.179/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz Benevides Silva Amorim (XXX.357.881-XX); Bianca Benevides Silva Amorim (XXX.357.901-XX); Bruno Alexandre Benevides Silva Amorim (XXX.357.891-XX); Bruno Kaipper Ceratti (XXX.537.001-XX); Celia Maria Queiroz Moura (XXX.964.541-XX); Laura Portela Romeiro Ceratti (XXX.629.801-XX); Marcos D Abreu Pereira dos Santos (XXX.980.537-XX); Marilda de Oliveira Paula (XXX.718.082-XX); Paloma Silva dos Santos (XXX.997.641-XX); Rejanny Rodrigues Lima (XXX.392.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.